Tribunal: TJDFT
Processo: 0700339-14.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700339-14.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDETE REJANE FERRO ZAGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LOUDERTE REJANE FERRO ZAGO contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravante (DISTRITO FEDERAL) fosse obrigada a fornecer em favor da parte agravante e, de forma imediata, os exames médicos – (1) PUNÇÃO/BIOPSIA PERCUTÂNEA ORIENTADA; (2) CITOPUNÇÃO DE BIÓPSIA ASPIRATIVA (1a, 2a e 3a AMOSTRAS); (3) US ULTRA SONOGRAFIA DE MAMA; (4) CULTURA DE FUNDOS (1a e 2a AMOSTRAS) , conforme indicado em relatórios médicos, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, às expensas da parte agravada. Alega a parte agravante, em síntese, ter indicação médica para ser submetida aos exames pleiteados e que aguarda na fila para atendimento na rede pública de saúde sem previsão de atendimento. É o breve relato. Em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que em que pese a existência dos laudos médicos que atestam a necessidade de realização dos exames pleiteados (ID 57198006, p.1-5, do processo originário 0709112-34.2020.807.0016), não há comprovação de pronto da urgência/emergência dos procedimentos requeridos, haja vista a própria rede de saúde classificou a paciente como prioridade verde, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização de procedimentos pleiteados, sem que haja o apontamento de urgência do mesmo, ou que a demora na realização dos exames resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 20 de março de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator